Tribunal: TJES
Processo: 5010042-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010042-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MILENA COUTINHO BIGOSSI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CURADORA PROVISÓRIA – MOVIMENTAÇÕES DE ELEVADA MONTA E INCOMPATÍVEIS COM A CONTA DA CURATELADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º).

2
.
Observa-se dos autos, notadamente diante dos comprovantes anexados, que a partir da atuação da curadora provisória, as despesas passam a extrapolar exacerbadamente a receita oriunda da pensão recebida pela apelada, não observando o limite imposto pelo Juízo orfanológico, e sua descapitalização torna-se perceptível com a realização de aplicações em seu nome, que culminaram com prejuízo de elevada ordem financeira.

3
.
A instituição bancária ora apelante não adotou as cautelas mínimas de segurança para autorização das movimentações realizadas em nome de pessoa incapaz, permitindo movimentação incomum e de elevados valores. Para autorizar quaisquer movimentações bancárias, cabia-lhe exigir a documentação pertinente, para que fossem realizadas em conformidade com a autorização judicial.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A

em face da r. sentença de id. 7001504 que, nos autos da “
ação condenatória
” ajuizada em face dele por
MILENA COUTINHO BIGOSSI,
representada por seu curador interino Tiago Figueiredo Gonçalves,

julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco a ressarcir à autora, o valor de R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos), sobre o qual deverá incidir juros moratórios e correção monetária a partir da citação.

Nas razões recursais (id. 7001507) aduz o apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova documental por ele requerida, pelo que requer a nulidade da sentença e a remessa dos autos à origem para reabertura da fase instrutória; (ii) não houve falha na prestação do serviço, visto que não foi informado sobre a existência de limite para as transferências realizadas pela pretérita curadora provisória da apelada; (iii) não tem acesso ao processo de interdição, que tramita em segredo de justiça; (iv) trata-se se culpa exclusiva de terceiro estranho ao banco; (v) atuou no estrito cumprimento de decisão judicial e (vi) ausente a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões no id. 4001514 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 7127485, pelo não provimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao NUPEMEC, mas não foi exitosa a tentativa de autocomposição.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:16/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
em face da r. sentença de id. 7001504 que, nos autos da “
ação condenatória
” ajuizada em face dele por
MILENA COUTINHO BIGOSSI,
representada por seu curador interino Tiago Figueiredo Gonçalves,

julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco a ressarcir à autora, o valor de R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos), sobre o qual deverá incidir juros moratórios e correção monetária a partir da citação.

Nas razões recursais (id. 7001507) aduz o apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova documental por ele requerida, pelo que requer a nulidade da sentença e a remessa dos autos à origem para reabertura da fase instrutória; (ii) não houve falha na prestação do serviço, visto que não foi informado sobre a existência de limite para as transferências realizadas pela pretérita curadora provisória da apelada; (iii) não tem acesso ao processo de interdição, que tramita em segredo de justiça; (iv) trata-se se culpa exclusiva de terceiro estranho ao banco; (v) atuou no estrito cumprimento de decisão judicial e (vi) ausente a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões no id. 4001514 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 7127485, pelo não provimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao NUPEMEC, mas não foi exitosa a tentativa de autocomposição.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o douto advogado Vitor Alves Fortes para sustentação.

*

O SR. ADVOGADO VITOR BORGES FORTES:-
Agradeço o uso da palavra.

Boa tarde a todos.

Serei breve aqui, pelo avançar da hora.

Gostaria de cumprimentá-los, o que faço na pessoa do Desembargador Júlio César Costa pereira, relator do Recurso. Ressalto, também, a satisfação de estar aqui, ainda que virtualmente, perante Essa nobre Corte de Justiça. Aproveito, também, para saudar aqui o ilustre Procurador de Justiça, os secretários, os colegas advogados e todos os demais presentes.

O Santander interpôs essa apelação e agora vem à tribuna rogar pela intervenção de Vossas Excelências para corrigir uma situação ilegal, irrazoável e, a nosso entender, nitidamente iníqua.

O Santander busca aqui a reforma de uma sentença que condenou única e exclusivamente o banco a pagar à apelada mais de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), montante esse que teria sido sacado indevidamente da conta da apelada, que é uma pessoa interditada. No caso, a sentença considerou que esse saque teria sido indevido e que o banco seria responsável por esse fato. Por isso, teria condenado o banco a restituir esse valor.

Surge aí o principal questionamento relativo a essa ação. Por quem foram sacados esses valores e por que razão teria o banco responsabilidade por esse fato? Teria ocorrido alguma fraude? Os valores teriam sido sacados por um terceiro estranho à apelada? Não foi o caso. Teria havido a participação de um funcionário do banco que teria sacado esses valores? Também não foi o caso. Os valores teriam sido retirados da conta por alguma falha do sistema do banco? Também não foi o caso. Na verdade, esses valores foram movimentados pela irmã da apelada, que era a sua curadora, e que assim foi nomeada pelo juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da comarca de Vila Velha, junto ao qual tramita a ação de interdição da apelada. Essa irmã da apelada, de nome Camila Coutinho dos Santos (é importante dizer), não tem nenhuma relação com o banco; à época, o banco simplesmente recebeu um ofício que tinha sido encaminhado pelo Juiz da Ação de Interdição, comunicando a mudança do curador e a nomeação da Camila, irmã da apelada, e determinando tão somente que o Santander se abstivesse de liberar valores ao antigo curador ou pessoa diversa da curadora nomeada. E foi precisamente o que o Santander fez. Ainda assim, o banco se vê agora condenado a indenizar a apelada pelo valor sacado pela sua curadora, e, o que é pior (se me permite dizer, presidente), o Santander foi o único responsabilizado no caso, porque a apelada, estranhamente, propôs a ação de origem exclusivamente contra o banco, isentando, a princípio, a irmã pelos atos praticados em nome dela.

Foi essa situação que ensejou a interposição desta apelação. O Santander pugna aqui pela reforma dessa sentença, porque não houve, data
maxima venia
, a prática de nenhum ato ilícito pelo banco, que é (Vossas Excelências sabem muito melhor do que eu) elemento indispensável para que fosse possível vislumbrar a configuração da responsabilidade civil no caso e ensejar a condenação do banco nesse processo.

No caso, a sentença apelada responsabilizou o Santander através de uma aplicação equivocada (data
maxima venia
novamente) da teoria da
culpa in vigilando
e
i
n
eligendo
, sob o argumento de que caberia ao banco fiscalizar a ação da curadora. Ora, ela não era funcionária ou preposta da instituição e era parente da própria apelada e, conforme determinação do juízo da interdição, detinha poderes para movimentar a conta, conforme a ordem judicial que foi recebida pelo banco. No caso, a sentença ainda afirmou que a curadora estaria autorizada a movimentar apenas R$12.000,00 (doze mil reais) por minuto. Só que (e esse é um ponto fundamental), não foi juntado aos autos documento que indique que o banco havia sido informado dessa limitação. Além disso, a ação de interdição em que a curadora que movimentou essas contas foi nomeada tramita em segredo de justiça. Então, o banco não teria como saber dessa informação.

Ora, se o Santander não foi notificado dessa limitação, como exigir que a instituição impedisse a autora (irmã da apelada e curadora dela) de movimentar qualquer valor acima desse montante? Se o banco fizesse isso, aí sim estaria inviabilizando o cumprimento de uma ordem judicial por ele recebida. Esse fato é relevantíssimo, pois o Santander requereu como prova na ação de origem a juntada dos autos da ação de interdição da apelada. Isso por quê? Para verificar em que contexto se deu essa limitação de valores, se o banco foi comunicado (o que é fundamental) de que essa limitação havia sido imposta e se houve a efetiva prestação de contas do uso desse valor retirado da conta, pois é preciso saber a destinação desse título, até mesmo se eles foram, ao final, utilizados ou porventura recuperados pela curadora, já que teriam sido sacados por essa irmã. Ora, volto a dizer, os valores foram sacados pela irmã da apelada, curadora e quem detinha poderes para atuar, praticar os atos em nome da apelada. Seria absurdo pensar que esses valores (ou parte deles) de alguma forma poderiam ter retornado ao uso da apelada?

Então, o Banco requereu a produção dessa prova. No entanto, a prova não só foi indefinida como também houve o julgamento de procedência da ação movida pela apelada contra o Banco, Uma situação que acarreta, a nosso entender, inegável cerceamento da defesa do Banco.

Portanto, o pedido inicial do banco é no sentido de que a sentença apelada seja anulada, com a determinação de reabertura da fase de instrução processual e o deferimento da prova requerida pelo banco, que é indispensável para se aferir se houve, de fato, a utilização destes recursos pela apelada, eventualmente, ou em benefício da apelada, ou se não houve.

Eventualmente, caso Vossas Excelências entendam que a ausência de responsabilidade do banco já é clara, a despeito da falta de juntada da prova requerida, o Santander pugna aqui perante essa Câmara pelo provimento do recurso para reformar a sentença apelada e julgar improcedente os pedidos formulados na origem pela apelada.

Para finalizar a sustentação, registro que não tenho dúvida de que o contexto da ação, essa situação que ocorreu, é uma situação que causa repulsa e consternação (causou em mim). Saber que uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade pode ter sido lesada por alguém que é seu parente e deveria justamente zelar pela sua segurança e pelo seu bem-estar. É óbvio que, nessa situação, qualquer um com o mínimo senso de justiça vai querer, de fato, de alguma forma reparar esse prejuízo que teria sofrido pela apelada. Mas o fato é que esse sentimento, que todos nós certamente sentimos, não pode justificar a condenação de quem não tem nenhuma responsabilidade pelo fato, o que, em nosso entender, respeitados entendimentos contrários, é o caso do Banco Santander.

Então, é isso que o Santander tinha interesse em dizer da tribuna.

Agradeço mais uma vez e desejo a todos uma boa-tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

A Corte agradece ao doutor Vitor Alves Fortes pela sustentação. Com a palavra o eminente e culto relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
em face da r. sentença de id. 7001504 que, nos autos da “
ação condenatória
” ajuizada em face dele por
MILENA COUTINHO BIGOSSI, representada por seu curador interino Tiago Figueiredo Gonçalves
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco a ressarcir à autora, o valor de R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos), sobre o qual deverá incidir juros moratórios e correção monetária a partir da citação.

Nas razões recursais (id. 7001507) aduz o apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova documental por ele requerida, pelo que requer a nulidade da sentença e a remessa dos autos à origem para reabertura da fase instrutória; (ii) não houve falha na prestação do serviço, visto que não foi informado sobre a existência de limite para as transferências realizadas pela pretérita curadora provisória da apelada; (iii) não tem acesso ao processo de interdição, que tramita em segredo de justiça; (iv) trata-se se culpa exclusiva de terceiro estranho ao banco; (v) atuou no estrito cumprimento de decisão judicial e (vi) ausente a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões no id. 4001514 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 7127485, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, requer o banco a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova documental por ele requerido.

Inicialmente, vale destacar que, segundo pacífico entendimento do C. STJ: “
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional
” (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Outrossim, também relevante pontuar entendimento sufragado pela mesma Corte Superior no sentido de que “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”
(AgInt no AREsp n. 2.492.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Dos autos, verifico que intimadas as partes para realização do saneamento cooperativo, o banco apelante em id. 7001493 manifestou-se no sentido de “
serem desnecessárias maiores dilações probatórias, devendo o feito ser julgado no estado em que se encontra”
.

Novamente intimado a se manifestar nos autos, reitera tal entendimento, senão vejamos: “
conforme exposto, o Banco Santander S.A., entende que a prova documental é o bastante para comprovar a determinação judicial recebida, bem como, a ausência de responsabilidade desta Instituição Financeira sobre a limitação mensal dos gastos em R$12.000,00 (...)
” (id. 7001501). Nesta mesma oportunidade, pugnou a juntada da cópia integral da ação de interdição, caso fosse do entendimento do Juízo ser necessária tal medida.

O Juízo, ao apreciar o pedido, sucintamente fundamentou o indeferimento, entendendo desnecessária a produção da aludida prova.

Neste cenário, não vislumbro ocorrência de cerceamento de defesa que macule o édito sentencial.

Passa-se a analisar a responsabilidade da instituição financeira no presente caso.

Em breve síntese, a apelada Milena Coutinho Bigossi, ao ajuizar a ação, narra que é incapaz para a prática dos atos da vida civil, tendo sido decretada a sua interdição em 2005, nos autos do processo 0098035-52.2004.8.08.0035. Aduz que com idas e vindas no processo, foi nomeada a sua meia-irmã sr. Camila Coutinho como curadora provisória.

Relata que, em 2019, o seu saldo bancário alcançava a quantia de R$ 701.742,64 (setecentos e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) e que, no termo de curatela, constava que sua curadora somente poderia realizar gastos limitados a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o restante deveria ser depositado em conta poupança, de modo que qualquer outro gasto excedente a isso deveria ser ordenado pelo Juiz

Aduz que tal documento foi entregue ao Banco e que, não obstante a limitação imposta, o Banco permitiu que a antiga curadora movimentasse, sem autorização, elevados valores que alcançaram R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos).

Nos termos da Súmula 479 do STJ,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conforme dispõe o art.

14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º).

Embora o apelante sustente não ter havido falha na prestação do serviço, por não ter sido informado sobre a existência de limite para as transferências realizadas pela pretérita curadora provisória da apelada, tal argumento não merece prosperar.

Isto porque, para autorizar quaisquer movimentações bancárias, caberia à instituição exigir a documentação pertinente, para que fossem realizadas em conformidade com a autorização judicial. Inclusive, como bem colocou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer (id. 7127485):

“À evidência, as alterações cadastrais de acesso e senhas de movimentação da conta corrente franqueada por parte da instituição bancária à nova curadora, seja por meio de cartão ou
on line
, deveria ser precedida de formalidades legais básicas, tais como obtenção do Termo de Curatela, a documentação da nova curadora e outros porventura requeridos. Com efeito, a instituição financeira, como destinatária de uma ordem judicial, era responsável pelo fiel cumprimento das regras de movimentação da conta da curatelada, bem como fazer cumprir as diligências indispensáveis à segurança da consumidora.”

Observa-se dos autos, notadamente diante dos comprovantes anexados, que a partir da atuação da curadora provisória Camila, as despesas passam a extrapolar exacerbadamente a receita oriunda da pensão recebida pela apelada, não observando o limite imposto pelo Juízo orfanológico, e sua descapitalização torna-se perceptível com a realização de aplicações em seu nome, que culminaram com o prejuízo da ordem de R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos).

Portanto, diante dos elementos dos autos, infere-se que a instituição bancária ora apelante não adotou as cautelas mínimas de segurança para autorização das movimentações realizadas em nome de pessoa incapaz, permitindo movimentação incomum e de elevados valores.

Constatada a conduta ilícita da instituição financeira, não há que se falar, portanto, em culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar sua responsabilidade, visto que o risco é da sua atividade.

Diante de tal desídia na administração do patrimônio da consumidora, deve ser responsabilizado o banco pelo prejuízo material sofrido pela apelada diante do identificado defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Não merece reparos, portanto, a sentença, quando reconhece o dever de indenizar, nos seguintes termos:

“
O Requerido foi mais omisso e desatento ao não perceber ou se atentar que os saques já não seguiam mais o mesmo padrão, ao passo que em um ano e meio, fora retirado ao todo uma quantia de R$ 701.742,64 (setecentos e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) – ID’s 8409980 e seguintes, constantes na exordial.

É notório a discrepância tangível ao caso, pois é impossível uma pessoa interditada, que possuía gastos mensais que giravam em torno de no máximo R$ 12.000 (doze mil reais) mensais, ter déficits tão bruscamente elevados de uma hora pra outra.

Leva-se também em conta, que fora passado “despercebido” pelo banco o montante de R$701.742,64 (setecentos e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) sacados da conta da curatelada em ínfimos 18 (dezoito) meses, percebendo, em média, o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) mensais, aumentando consideravelmente a quantia em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês.”

Ademais, como salientado pela d. Procuradoria de Justiça:
“não é possível, em sede de recurso, o acolhimento das suas alegações, já que o banco apelante assumiu o risco inerente a tais operações e falhou em preservar o interesse da conta da interditada ao permitir que a antiga curadora, levantasse valores a maior do que permitido pelo magistrado no termo de curatela”.
(id. 7127485)

Firme em tais considerações, revela-se a responsabilidade civil da apelante, especialmente em se tratando de patrimônio de incapaz, sobre o qual se deve ter a máxima cautela para sua disposição.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Desembargadora Marianne?

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

13/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para uma melhor análise da questão e, após um acurado exame dos documentos acostados, cheguei ao mesmo entendimento do Eminente Desembargador Relator.

Necessário rememorar que BANCO SANTANDER BRASIL S/A interpôs a presente apelação cível contra a r. sentença do id. 7001504, que julgou procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o apelante ao pagamento de R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos).

Na sessão passada, o Eminente Desembargador Relator votou no sentido de manter a sentença, entendendo pela responsabilidade da instituição financeira por não ter adotado “
as cautelas mínimas de segurança para autorização das movimentações realizadas em nome de pessoa incapaz, permitindo movimentação incomum e de elevados valores”
.

De fato, com o devido respeito ao entendimento do causídico na exposição dos fatos em sustentação oral, deveria a instituição financeira cercar-se de cuidados antes de admitir a movimentação da conta bancária pela curadora provisória.

O artigo 1.754 do Código Civil, com aplicabilidade à curatela, disciplina expressamente sobre o manejo de numerário existente em estabelecimento bancário, com a necessidade de ordem do juiz, nos seguintes termos:

Art. 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente:

I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens;

II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no § 1 o do artigo antecedente;

III - para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado, ou deixado;

IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros.

Assim, deveria o recorrente, minimamente, melhor apurar todos os limites da curatela antes de autorizar o manejo da conta pela curadora, o que poderia ser feito mediante uma simples resposta ao ofício enviado pelo juízo onde tramita a ação de inventário ou até mesmo pela própria exigência do documento à curadora antes de admitir qualquer ingerência sobre a conta, tal como feito pelo gerente quando da nova troca de administração patrimonial (id. 7001485).

Nota-se que no Termo de Compromisso de Curador Provisório acostado à fl. 604 consta expressamente o limite de gastos mensais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), documento este que deveria ter sido exigido pela apelante quando do recebimento da informação sobre mudança na curatela.

Nesse cenário, na forma dos arts. 1753 e 1754 do Código Civil, toda e qualquer movimentação financeira realizada além das despesas necessárias para o sustento do curatelado deve ser precedida de autorização do juízo da interdição, tendo a instituição financeira relegado a administração financeira à curadora, sem nem sequer ter conhecimento dos poderes a ela conferidos pelo órgão jurisdicional.

A movimentação financeira em conta corrente efetuada pela curadora com anuência da instituição financeira caracteriza o cometimento de ato ilícito e gera o dever de indenizar, porquanto se trata de conduta omissiva por negligência, que implicou em numerosas transações sem o devido respaldo judicial.

Corroborando com o exposto, a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil dispõe, em seu artigo 2º, dispõe que as instituições financeiras devem adotar procedimentos para verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e de seus representantes, o que não foi observado no caso dos autos.

Ademais, os parágrafos 3º e 4º do dispositivo acima citado preveem que, no caso de conta de titularidade de pessoa incapaz, também deverá ser identificado e qualificado o responsável que a assistir ou a representar, informações estas que devem estar sempre atualizadas, vejamos:

Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...] § 3º No caso de conta de depósitos de titularidade de pessoa incapaz, nos termos da legislação vigente, também deverá ser identificado e qualificado o responsável que a assistir ou a representar.

§ 4º As informações de identificação e de qualificação dos titulares de conta de depósitos e de seus representantes, quando houver, devem ser mantidas atualizadas pelas instituições.

Diante desse raciocínio, seja pela disciplina consumerista, que prevê a responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços, seja pela normatização do próprio Banco Central, incumbia ao apelante analisar com cautela todo os limites de atuação da curadora antes de autorizar o acesso da conta bancária da curatelada, notadamente diante das transações vultosas realizadas.

Nesses termos, qualquer movimentação financeira deveria ser precedida de maiores informações acerca dos limites da curatela, não bastando apenas as anotações do ofício expedido pelo Juízo titular da Vara de Órfãos acerca da troca da curatela.

Por essas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº.
5010042-84.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADA:
MILENA COUTINHO BIGOSSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A

em face da r. sentença de id. 7001504 que, nos autos da “
ação condenatória
” ajuizada em face dele por
MILENA COUTINHO BIGOSSI,
representada por seu curador interino Tiago Figueiredo Gonçalves
,

julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco a ressarcir à autora, o valor de R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos), sobre o qual deverá incidir juros moratórios e correção monetária a partir da citação.

Nas razões recursais (id. 7001507) aduz o apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova documental por ele requerida, pelo que requer a nulidade da sentença e a remessa dos autos à origem para reabertura da fase instrutória; (ii) não houve falha na prestação do serviço, visto que não foi informado sobre a existência de limite para as transferências realizadas pela pretérita curadora provisória da apelada; (iii) não tem acesso ao processo de interdição, que tramita em segredo de justiça; (iv) trata-se se culpa exclusiva de terceiro estranho ao banco; (v) atuou no estrito cumprimento de decisão judicial e (vi) ausente a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões no id. 4001514 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 7127485, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, requer o banco a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova documental por ele requerido.

Inicialmente, vale destacar que, segundo pacífico entendimento do C. STJ: “
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional
” (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Outrossim, também relevante pontuar entendimento sufragado pela mesma Corte Superior no sentido de que “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”
(AgInt no AREsp n. 2.492.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Dos autos, verifico que intimadas as partes para realização do saneamento cooperativo, o banco apelante em id. 7001493 manifestou-se no sentido de “
serem desnecessárias maiores dilações probatórias, devendo o feito ser julgado no estado em que se encontra”
.

Novamente intimado a se manifestar nos autos, reitera tal entendimento, senão vejamos: “
conforme exposto, o Banco Santander S.A., entende que a prova documental é o bastante para comprovar a determinação judicial recebida, bem como, a ausência de responsabilidade desta Instituição Financeira sobre a limitação mensal dos gastos em R$12.000,00
(...)
” (id. 7001501). Nesta mesma oportunidade, pugnou a juntada da cópia integral da ação de interdição, caso fosse do entendimento do Juízo ser necessária tal medida.

O Juízo, ao apreciar o pedido, sucintamente fundamentou o indeferimento, entendendo desnecessária a produção da aludida prova.

Neste cenário, não vislumbro ocorrência de cerceamento de defesa que macule o édito sentencial.

Passa-se a analisar a responsabilidade da instituição financeira no presente caso.

Em breve síntese, a apelada Milena Coutinho Bigossi, ao ajuizar a ação, narra que é incapaz para a prática dos atos da vida civil, tendo sido decretada a sua interdição em 2005, nos autos do processo 0098035-52.2004.8.08.0035. Aduz que com idas e vindas no processo, foi nomeada a sua meia-irmã sr. Camila Coutinho como curadora provisória.

Relata que, em 2019, o seu saldo bancário alcançava a quantia de R$ 701.742,64 (setecentos e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) e que, no termo de curatela, constava que sua curadora somente poderia realizar gastos limitados a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o restante deveria ser depositado em conta poupança, de modo que qualquer outro gasto excedente a isso deveria ser ordenado pelo Juiz.

Aduz que tal documento foi entregue ao Banco e que, não obstante a limitação imposta, o Banco permitiu que a antiga curadora movimentasse, sem autorização, elevados valores que alcançaram R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos).

Nos termos da Súmula 479 do STJ,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conforme dispõe o art.

14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º).

Embora o apelante sustente não ter havido falha na prestação do serviço, por não ter sido informado sobre a existência de limite para as transferências realizadas pela pretérita curadora provisória da apelada, tal argumento não merece prosperar.

Isto porque, para autorizar quaisquer movimentações bancárias, caberia à instituição exigir a documentação pertinente, para que fossem realizadas em conformidade com a autorização judicial. Inclusive, como bem colocou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer (id. 7127485):

“À evidência, as alterações cadastrais de acesso e senhas de movimentação da conta corrente franqueada por parte da instituição bancária à nova curadora, seja por meio de cartão ou
on line
, deveria ser precedida de formalidades legais básicas, tais como obtenção do Termo de Curatela, a documentação da nova curadora e outros porventura requeridos. Com efeito, a instituição financeira, como destinatária de uma ordem judicial, era responsável pelo fiel cumprimento das regras de movimentação da conta da curatelada, bem como fazer cumprir as diligências indispensáveis à segurança da consumidora.”

Observa-se dos autos, notadamente diante dos comprovantes anexados, que a partir da atuação da curadora provisória Camila, as despesas passam a extrapolar exacerbadamente a receita oriunda da pensão recebida pela apelada, não observando o limite imposto pelo Juízo orfanológico, e sua descapitalização torna-se perceptível com a realização de aplicações em seu nome, que culminaram com o prejuízo da ordem de R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos).

Portanto, diante dos elementos dos autos, infere-se que a instituição bancária ora apelante não adotou as cautelas mínimas de segurança para autorização das movimentações realizadas em nome de pessoa incapaz, permitindo movimentação incomum e de elevados valores.

Constatada a conduta ilícita da instituição financeira, não há que se falar, portanto, em culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar sua responsabilidade, visto que o risco é da sua atividade.

Diante de tal desídia na administração do patrimônio da consumidora, deve ser responsabilizado o banco pelo prejuízo material sofrido pela apelada diante do identificado defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Não merece reparos, portanto, a sentença, quando reconhece o dever de indenizar, nos seguintes termos:

“
O Requerido foi mais omisso e desatento ao não perceber ou se atentar que os saques já não seguiam mais o mesmo padrão, ao passo que em um ano e meio, fora retirado ao todo uma quantia de R$ 701.742,64 (setecentos e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) – ID’s 8409980 e seguintes, constantes na exordial.

É notório a discrepância tangível ao caso, pois é impossível uma pessoa interditada, que possuía gastos mensais que giravam em torno de no máximo R$ 12.000 (doze mil reais) mensais, ter déficits tão bruscamente elevados de uma hora pra outra.

Leva-se também em conta, que fora passado “despercebido” pelo banco o montante de R$701.742,64 (setecentos e um mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) sacados da conta da curatelada em ínfimos 18 (dezoito) meses, percebendo, em média, o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) mensais, aumentando consideravelmente a quantia em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês.”

Ademais, como salientado pela d. Procuradoria de Justiça:
“
não é possível, em sede de recurso, o acolhimento das suas alegações, já que o banco apelante assumiu o risco inerente a tais operações e falhou em preservar o interesse da conta da interditada ao permitir que a antiga curadora, levantasse valores a maior do que permitido pelo magistrado no termo de curatela
”.
(id. 7127485)

Firme em tais considerações, revela-se a responsabilidade civil da apelante, especialmente em se tratando de patrimônio de incapaz, sobre o qual se deve ter a máxima cautela para sua disposição.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 16.07.2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial do dia 30.07.2024:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010042-84.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADA:
MILENA COUTINHO BIGOSSI

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para uma melhor análise da questão e, após um acurado exame dos documentos acostados, cheguei ao mesmo entendimento do Eminente Desembargador Relator.

Necessário rememorar que
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs a presente apelação cível contra a r. sentença do id. 7001504, que julgou procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o apelante ao pagamento de R$ 808.970,14 (oitocentos e oito mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos).

Na sessão passada, o Eminente Desembargador Relator votou no sentido de manter a sentença, entendendo pela responsabilidade da instituição financeira por não ter adotado
“as cautelas mínimas de segurança para autorização das movimentações realizadas em nome de pessoa incapaz, permitindo movimentação incomum e de elevados valores”
.

De fato, com o devido respeito ao entendimento do causídico na exposição dos fatos em sustentação oral, deveria a instituição financeira cercar-se de cuidados antes de admitir a movimentação da conta bancária pela curadora provisória.

O artigo 1.754 do Código Civil, com aplicabilidade à curatela, disciplina expressamente sobre o manejo de numerário existente em estabelecimento bancário, com a necessidade de ordem do juiz, nos seguintes termos:

Art. 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente:

I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens;

II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no § 1 o do artigo antecedente;

III - para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado, ou deixado;

IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros.

Assim, deveria o recorrente, minimamente, melhor apurar todos os limites da curatela antes de autorizar o manejo da conta pela curadora, o que poderia ser feito mediante uma simples resposta ao ofício enviado pelo juízo onde tramita a ação de inventário ou até mesmo pela própria exigência do documento à curadora antes de admitir qualquer ingerência sobre a conta, tal como feito pelo gerente quando da nova troca de administração patrimonial (id. 7001485).

Nota-se que no Termo de Compromisso de Curador Provisório acostado à fl. 604 consta expressamente o limite de gastos mensais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), documento este que deveria ter sido exigido pela apelante quando do recebimento da informação sobre mudança na curatela.

Nesse cenário, na forma dos arts. 1753 e 1754 do Código Civil, toda e qualquer movimentação financeira realizada além das despesas necessárias para o sustento do curatelado deve ser precedida de autorização do juízo da interdição, tendo a instituição financeira relegado a administração financeira à curadora, sem nem sequer ter conhecimento dos poderes a ela conferidos pelo órgão jurisdicional.

A movimentação financeira em conta corrente efetuada pela curadora com anuência da instituição financeira caracteriza o cometimento de ato ilícito e gera o dever de indenizar, porquanto se trata de conduta omissiva por negligência, que implicou em numerosas transações sem o devido respaldo judicial.

Corroborando com o exposto, a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil dispõe, em seu artigo 2º, dispõe que as instituições financeiras devem adotar procedimentos para verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e de seus representantes, o que não foi observado no caso dos autos.

Ademais, os parágrafos 3º e 4º do dispositivo acima citado preveem que, no caso de conta de titularidade de pessoa incapaz, também deverá ser identificado e qualificado o responsável que a assistir ou a representar, informações estas que devem estar sempre atualizadas, vejamos:

Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...] § 3º No caso de conta de depósitos de titularidade de pessoa incapaz, nos termos da legislação vigente, também deverá ser identificado e qualificado o responsável que a assistir ou a representar.

§ 4º As informações de identificação e de qualificação dos titulares de conta de depósitos e de seus representantes, quando houver, devem ser mantidas atualizadas pelas instituições.

Diante desse raciocínio, seja pela disciplina consumerista, que prevê a responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços, seja pela normatização do próprio Banco Central, incumbia ao apelante analisar com cautela todo os limites de atuação da curadora antes de autorizar o acesso da conta bancária da curatelada, notadamente diante das transações vultosas realizadas.

Nesses termos, qualquer movimentação financeira deveria ser precedida de maiores informações acerca dos limites da curatela, não bastando apenas as anotações do ofício expedido pelo Juízo titular da Vara de Órfãos acerca da troca da curatela.

Por essas razões,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

Vitória/ES, 30 de julho de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora